Tribunal: STF
Processo: RE 1544631
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO 
DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. JUROS DE MORA. PERÍODO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DA CONTA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. 



    1. Não se conhece do recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. 2. Em relação aos valores incontroversos, não havendo mora imputável à parte executada, não há falar na incidência de juros no período posterior à data de apresentação da conta da execução. 



    3. Tendo a questão relativa à aplicação da Lei 11.960/2009 sido decidida, em definitivo, em sede de embargos à execução, inviável a renovação da discussão, em face da preclusão operada. 



    4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.



    5. Em face do entendimento firmado pelo STF na modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADI's 4.357 e 4.425, resta mantida, até 25/03/2015, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para fins de atualização dos precatórios” (fl. 9, e-doc. 75).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 87 e 98).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. XXII, XXXVI e LIV do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 62, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Em preliminar, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, por ter sido “suscitada perante a Corte Regional matéria constitucional, sem que ela tenha sido analisada, mesmo com a oposição de embargos declaratórios” (fl. 4, e-doc. 111).



    Assevera que “a negativa da Colenda 3ª Turma do TRF da 4ª Região em suprir as omissões apontadas nos declaratórios, implicou a negativa da própria prestação jurisdicional, a gerar a nulidade dos julgados, em face da violação ao não menos importante princípio do devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 111).



    No mérito, quanto à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a elaboração da conta e a inscrição do precatório, afirma que “o período postulado nos autos não está abrangido pela vedação imposta pela súmula vinculante n. 17” e que “a decisão recorrida implica o desvirtuamento do quanto decidido originariamente na Suprema Corte: ora, se restou definido que não há mora no prazo constitucionalmente assegurado à Fazenda Pública, tal somente ocorre no período que medeia a inscrição e o pagamento. Em momento anterior, não se pode falar em ausência de mora, senão mediante o desvirtuamento do que fora anteriormente decidido” (fl. 12, e-doc. 111).



    No que se refere à utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária destaca que, “ao julgar a ADI 4.357, o STF declarou a inconstitucionalidade material: (i) do § 12 do art. 100 da CRFB, inserido pela Emenda Constitucional nº 62-2009, referente à ‘atualização de valores de requisitórios, após a sua expedição, até o efetivo pagamento’; (ii) do art. 5º da Lei nº 11.960-09, concernente à correção monetária dos créditos decorrentes das ‘condenações impostas à Fazenda Pública’. Ressalta que, “não obstante o STF tenha tratado de resguardar as requisições de pagamento já expedidas até 25 de março de 2015, cujos créditos houvessem sido corrigidos ‘pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, no julgamento da Ação Cautelar nº 3.764-DF o I. Min. Luiz Fux ressalvou que a modulação de efeitos seria inaplicável à União e às suas entidades, seja porque se encontram em situação financeira absolutamente diversa daquela dos estados e dos municípios, seja ante a afirmação e reiteração, por intermédio da Presidência da República, do seu compromisso de corrigir seus débitos judiciais pelo IPCA-E (e não pela TR), o que restou, inclusive, ratificado com a edição e promulgação das leis de diretrizes orçamentárias de 2014 e de 2015” (fls. 17-18, e-doc. 111).



    Argumenta que, por essa razão, “impõe-se (...) o afastamento do índice de correção monetária previsto pelo art. 5º da Lei nº 11.960-09 ao caso dos autos. Tal assertiva encontra fundamento: (i) no reconhecimento da inconstitucionalidade material do dispositivo, pelo Pleno do STF, em 19-2-2014, ao julgar a ADI 4.357-DF, em acórdão publicado em 26-9-2014, com efeitos ex-tunc no aspecto; (ii) no fato de que a modulação dos efeitos realizada por aquela Corte em 25-3-2015 é inaplicável à União e às suas entidades, na medida em que se encontram em situação financeira absolutamente distinta dos demais entes, consoante ressalvado pelo Min. Luiz Fux no julgamento da Ação Cautelar nº 3.764-DF” (fls. 19-20, e-doc. 111).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso para:



    “a) ANULAR o v. Acórdão recorrido, diante das insanáveis omissões em que incorreu, determinando-se a remessa dos autos à Corte de Origem para nova apreciação dos declaratórios opostos, dessa vez com atenção às particularidades levantadas, mediante o devido prequestionamento fático-jurídico principalmente tendo em vista que foi atacado o fundamento quanto aos juros moratórios no recurso de Apelação; b) REFORMAR o julgado em apreço, determinando-se a incidência dos juros moratórios até a data da inscrição da requisição no orçamento; c) REFORMAR O JULGADO REGIONAL para que seja afastada a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960-09 ao caso dos autos, tendo em vista que declarado inconstitucional no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357-DF (DJe 26-9-2014), sem que tenha havido qualquer modulação de efeitos quanto a tal aspecto (inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos créditos ainda em liquidação, não requisitados e pagos)” (fl. 26, e-doc. 111).



    3. Em 10.6.2021, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão julgador para readequação do julgado, em razão do julgamento dos Temas 96 e 810 da repercussão geral (e-doc. 163).



    4. A Turma julgadora procedeu à retratação, de acordo com os fundamentos expostos na ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 96 DO STF. LEI 11.960/2009. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ADIN Nº 4.357 E 4.425. QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 96 e 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. 



    2. Quanto ao Tema 96, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. O acórdão vergastado entendeu que não são devidos juros moratórios entre a data de elaboração da conta da execução e a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, bem como manteve a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, no que tange à atualização monetária pela Taxa Referencial. 



    3. Deve ser reconsiderada a posição adotada pela Turma, para que incidam juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, em conformidade com o que foi decidido no RE 579.431. 



    4. Por outro lado, tratando-se de requisição de pagamento complementar para cobrança de diferença de correção monetária, não há que se falar na aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ. 



    5. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no julgamento das ADINs nº 4.357 e 4.425, ‘Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’. 



    6. Deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir a questão de ordem no julgamento das ADINs nº 4.357 e 4.425, ocasião em que promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, a fim de preservar o critério de correção monetária previsto na Lei nº 11.960/2009 até 25-3-2015. 



    7. Apelação parcialmente provida, em juízo de retratação” (fl. 8, e-doc. 172).



    5. Em 23.5.2024, o Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu decisão de admissibilidade, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 96 – Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Por outro lado, quanto ao Tema 810 do STF, deixo de negar seguimento, na medida em que, em juízo de retratação, realizado o distinguishing. 



    No remanescente, o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 96 do STF e o admito no remanescente” (fl. 2, e-doc. 217).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Por ter sido negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral em relação ao tema juros de mora, sem que o recorrente interpusesse recurso, remanesce para análise apenas a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável e, nesse ponto, razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Consta no acórdão recorrido:



    “Da Correção Monetária 



    Assim dispôs a sentença proferida nos embargos opostos à presente execução: (...)



    A referida decisão não foi objeto de recurso, tendo, portanto, transitado em julgado. 



    Assim, ainda que a presente controvérsia gire em torno de valores remanescentes, distintos daqueles objeto dos embargos acima referidos, tenho que os critérios fixados naquela ação incidental devem balizar a execução como um todo, sendo inviável, dessa forma, a rediscussão acerca da possibilidade de aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante à correção monetária, em face da preclusão operada.



    Ademais, a colenda Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.205.946/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que as alterações do art. 1º-F da Lei 9.494/97, introduzidas pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata aos processos em curso. Eis a ementa do julgado: (...)



    Assim, estando o julgado acima transcrito sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC, impõe-se a observância do entendimento nele firmado, razão pela qual, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 



    Convém registrar, ainda, que o STF, ao admitir a existência de repercussão geral no RE 870947, entendeu que a inconstitucionalidade da aplicação, para fins de correção monetária, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, reconhecida no julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, diz respeito apenas ao período posterior à inscrição da requisição de pagamento. (...)



    Desse modo, em relação ao período anterior à inscrição da requisição de pagamento, a questão relativa à possibilidade de aplicação, para fins de correção monetária, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, ainda não foi decidida pelo STF, tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral da matéria (RE 870947), razão pela qual não vejo motivos para afastar, no presente momento, o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP. 



    Por fim, registra-se que o STF, ao modular os efeitos da decisão proferida nas ADI's 4.357 e 4.425, determinou que ficasse mantida, até 25/03/2015, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para fins de atualização dos precatórios” (fls. 4-7, e-doc. 75).



    Em juízo de retratação, relativamente ao Tema 810 da repercussão geral, o órgão julgador refutou a readequação, conforme excerto do voto do Relator abaixo transcrito:



    “(...) Feitas essas ponderações, importa consignar que, no caso em análise, não há que se falar na aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ. Isso porque se trata de requisição de pagamento complementar para cobrança de diferença de correção monetária – a requisição principal foi expedida em março de 2013 e paga em junho do mesmo ano (evento 2, REQPAGAM29 e evento 2, REQPAGAM31, do feito originário). 



    Em vista disso, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir a questão de ordem no julgamento das ADINs nº 4.357 e 4.425, ocasião em que promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, a fim de preservar o critério de correção monetária previsto na Lei nº 11.960/2009 até 25-3-2015. (...)



    Dessa forma, conforme referido acima, como o requisitório original foi expedido em 2013, deve incidir a modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema nas ADIs nº 4.357 e 4.425, isto é, aplica-se a Taxa Referencial como índice de correção monetária até 25-3-2015, data a partir da qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fls. 6-7, e-doc. 172, grifos nossos).



 



    9. Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e 
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF 
E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO 
DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se 
nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 
2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1361389-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    10. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que o precatório original foi emitido em 2013 (fl. 7, e-doc. 172), antes, portanto, de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora